Tribunal: TJES
Processo: 0025583-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025583-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MANOEL FRASSON SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A revogação do art. 65 da LCP não importa em
abolittio criminis
, pois, conforme a jurisprudência,
“... praticadas reiteradas contravenções penais de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, não há que se falar em descriminalização, mas sim em continuidade típico-normativa com o novo crime de perseguição, tipificado no novo artigo 147-A, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto à autoria. ...”
. (TJDF; APR 07388.73-13.2020.8.07.0016; Ac. 164.0241; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 29/11/2022).

2.
“
E
m casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3.

O
depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com o depoimento do próprio apelante, que confirma parcialmente os fatos, alegando que
entrou em contato com a vítima induzido por esta e acreditando na possibilidade de reatarem o relacionamento
.
Entretanto, observando os
prints
apresentados pela ofendida, é possível perceber que ela entrou em contato com
o réu
apenas para resolverem pendências relativas ao término da união e para pedir que
ele
parasse de importuná-la. Ainda assim, o réu prosseguiu com as suas atitudes através de e-mails, ligações e mensagens de texto.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0025583-52.2019.8.08.0024

APELANTE: ANTONIO MANOEL FRASSON SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LILIANE CABRAL DE SOUZA - ES17212-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
ANTONIO MANOEL FRASSON SOARES
em face da r. sentença de fls.
95
/ss., prolatada pela MM. Magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanção prevista pela prática do delito tipificado no art.
65 da LCP, na forma do art. 71, CP
, à pena definitiva de
01
(
um
) m
ês e 16 (dezesseis) dias
de
prisão simples
, em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
109
/ss., pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma,
a insuficiência de provas e a ausência de prática ilícita
.

Contrarrazões às fls.
121
/ss., pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido, parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7050846
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado,
a partir do dia 11/06/2019, passou a perturbar a tranquilidade da vítima em continuidade delitiva, enviando mensagens de maneira incisiva, por meio de aplicativo de mensagem
e e-mail
, pretendendo retomar o relacionamento, apesar da solicitação de que parasse de importuná-la.

Narra a de
n
úncia, ainda, que no dia 06/07/2019, a vítima dirigiu-se a um restaurante para encontrar o advogado do apelante, todavia, chegando ao local, deparou-se com o denunciado, desacompanhado, e, diante da insistência deste, decidiu conversar deixando claro que não haveria possibilidade de reatar o relacionamento. Ademais, no dia 07/07/2019, o recorrente foi até a sua casa e permaneceu do lado de fora, insistindo que não sairia do local. No dia 08/07/2019, o réu enviou flores para seu local de trabalho, além de enviar mensagens dizendo que estava esperando a ofendida na porta. Neste dia, o denunciado insistiu que reatassem o namoro, caso contrário cometeria suicídio, e foi até a casa da vítima durante a noite, passando a gritar na rua e ligar inúmeras vezes.

A
ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
65 da LCP, na forma do art. 71, CP.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

Primeiramente,
como bem apontado tanto na sentença quanto
pela acusação
, a revogação do
art.
65 da LCP
não importa em
abolittio criminis
, pois, conforme a jurisprudência,
“... praticadas reiteradas contravenções penais de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, não há que se falar em descriminalização, mas sim em continuidade típico-normativa com o novo crime de perseguição, tipificado no novo artigo 147-A, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto à autoria. ...”
. (TJDF; APR 07388.73-13.2020.8.07.0016; Ac. 164.0241; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 09/11/2022; Publ. PJe 29/11/2022).

Entretanto, considerando que a pena aplicada ao delito tipificado no art. 147-A, CP, é mais grave, bem como a irretroatividade da lei penal mais gravosa, mantêm-se a pena prevista na contravenção penal, por ser mais benéfica.

Por sua vez, a
materialidade
e a autoria
restaram
comprovada
s
pelo Boletim Unificado,
prints
juntados e, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima, tanto na esfera administrativa quanto judicial
.

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com o depoimento do próprio apelante, que confirma parcialmente os fatos, alegando que entrou em contato com a vítima induzido por esta e acreditando na possibilidade de reatarem o relacionamento.

Entretanto, observando os
prints
apresentados pela ofendida (fls. 11/23), é possível perceber que ela entrou em contato com o réu apenas para resolverem pendências relativas ao término da união e para pedir que ele parasse de importuná-la – inclusive afirmando que iria buscar as medidas legais cabíveis para tanto. Ainda assim, o réu prosseguiu com as suas atitudes através de e-mails, ligações e mensagens de texto.

Diante do exposto, não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da
conduta imputada ao apelante,
razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)